Tribunal: TJDFT
Processo: 0719861-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719861-87.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0719861-87.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SHIRLENE MARIA MOREIRA ROSA DESPACHO Finda a jurisdição deste órgão julgador, baixem-se os autos ao juízo de origem, para análise do pedido de levantamento dos valores depositados em ID 51592009. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora